Tribunal: TJES
Processo: 5006922-09.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006922-09.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora idosa para: (i) converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, ante a constatação de vício de consentimento; e (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.

2. A instituição financeira recorrente sustenta a validade da contratação digital, a ausência de vício de vontade, a inexistência de dano moral e pleiteia a revogação da gratuidade de justiça e o reconhecimento da falta de interesse de agir. Subsidiariamente, requer a redução da indenização e o ajuste do valor base da dívida e dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir em demandas de consumo sem prévio requerimento administrativo; (ii) verificar a manutenção da gratuidade de justiça; (iii) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com saque via TED, sem utilização do plástico, por consumidor idoso (erro substancial); (iv) definir a configuração e o
quantum
dos danos morais; (v) apurar o valor efetivamente creditado para fins de recálculo da dívida; e (vi) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de prévio requerimento administrativo não se aplica às relações de consumo bancárias, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição, não havendo analogia com o tema previdenciário (RE 631.240/STF). Mantém-se a gratuidade de justiça ante a não elisão da presunção de hipossuficiência pela parte impugnante.

5. A disponibilização de numerário via transferência bancária (TED) para consumidor idoso, atrelada à contratação de cartão de crédito consignado nunca utilizado para compras ou desbloqueado, evidencia desvirtuamento do instituto e erro substancial quanto à natureza do negócio, caracterizando venda casada dissimulada. Correta a conversão para empréstimo consignado, modalidade pretendida e mais vantajosa.

6. Comprovado via extrato bancário que o valor creditado à autora foi superior ao considerado na sentença, impõe-se o ajuste da base de cálculo do saldo devedor para evitar enriquecimento sem causa.

7. A imposição de produto oneroso e de dívida "infinita" a consumidor hipervulnerável gera dano moral
in re ipsa
. Contudo, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Tratando-se de condenação com citação posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA e os juros de mora a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

10. Tese de julgamento: "1. Nas ações de consumo, o interesse de agir independe de prévia tentativa de solução administrativa. 2. A contratação de cartão de crédito consignado por consumidor idoso, com saque imediato do limite via TED e sem utilização do cartão plástico, configura erro substancial e autoriza a conversão do negócio em empréstimo consignado. 3. O valor da condenação por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. A atualização de débitos judiciais deve seguir os critérios da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e Taxa Legal) quando a citação ocorrer sob sua vigência".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 6º, III; CC, arts. 405 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão do negócio jurídico (contratação de cartão de crédito consignado) para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com o recálculo da dívida baseado no valor do saque, utilizando taxas médias de mercado. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 16520738), a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente: (i) a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; e (ii) a falta de interesse de agir pela ausência de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada mediante assinatura digital com biometria facial e código hash, e a legalidade da Reserva de Cartão Consignado (RCC). Afirma que o valor foi disponibilizado via TED e que a autora tinha ciência dos termos contratuais. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, pleiteia a sua redução. Requer, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização monetária e juros.

Em contrarrazões (id. 16520742), a apelada refuta as teses defensivas, reiterando ser pessoa idosa e hipossuficiente, que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito quando pretendia um empréstimo consignado tradicional. Pugna pela manutenção da sentença e destaca que nunca utilizou o cartão para compras.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006922-09.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão do negócio jurídico (contratação de cartão de crédito consignado) para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com o recálculo da dívida baseado no valor do saque, utilizando taxas médias de mercado. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 16520738), a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente: (i) a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; e (ii) a falta de interesse de agir pela ausência de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada mediante assinatura digital com biometria facial e código hash, e a legalidade da Reserva de Cartão Consignado (RCC). Afirma que o valor foi disponibilizado via TED e que a autora tinha ciência dos termos contratuais. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, pleiteia a sua redução. Requer, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização monetária e juros.

Em contrarrazões (id. 16520742), a apelada refuta as teses defensivas, reiterando ser pessoa idosa e hipossuficiente, que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito quando pretendia um empréstimo consignado tradicional. Pugna pela manutenção da sentença e destaca que nunca utilizou o cartão para compras.

Pois bem.

Conforme se vê, a instituição financeira apelante insurge-se contra o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação cabal da hipossuficiência financeira alegada na exordial. A irresignação, contudo, não merece acolhida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Embora tal presunção não seja absoluta, podendo o magistrado exigir comprovação caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (§ 2º do mesmo artigo), cabe à parte impugnante o ônus de elidir essa presunção mediante prova em contrário.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a apelada é pessoa idosa e beneficiária do Regime Geral de Previdência Social (INSS), auferindo proventos que orbitam o patamar de um salário mínimo, conforme relatado na sentença e não desconstituído documentalmente pela ré. Tal condição financeira é compatível com a hipossuficiência declarada, indicando que o pagamento das custas processuais poderia, de fato, comprometer sua subsistência básica.

A apelante, por sua vez, limitou-se a formular alegações genéricas acerca da necessidade de prova, sem carrear aos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse capacidade financeira da autora superior à declarada (como bens de luxo, movimentações financeiras vultosas ou outras fontes de renda).

Portanto, mantida a presunção de hipossuficiência e ausente prova em contrário,
REJEITO
a impugnação.

A apelante também sustenta, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que a parte autora não buscou a solução do conflito previamente através dos canais administrativos da instituição ou da plataforma consumidor.gov, citando, analogicamente, entendimentos aplicáveis ao Direito Previdenciário.

Nesta seara, sabe-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos, independentemente do exaurimento ou mesmo do prévio ingresso na via administrativa, salvo exceções expressamente previstas em lei (como na Justiça Desportiva) ou na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal para casos específicos (como o RE 631.240, afeto exclusivamente a concessões de benefícios previdenciários junto ao INSS).

Mas em se tratando de lide consumerista de natureza bancária, não há exigência legal que condicione o exercício do direito de ação à prévia tentativa de autocomposição extrajudicial ou reclamação em órgãos de defesa do consumidor. A resistência à pretensão autoral, configuradora do interesse de agir, restou cristina com a apresentação da contestação, na qual a instituição financeira defendeu veementemente a validade da contratação e a legalidade dos descontos, demonstrando que a via administrativa seria, muito provavelmente, inócua.

Ademais, condicionar o acesso à Justiça à utilização de plataformas digitais poderia constituir barreira indevida, especialmente considerando a hipervulnerabilidade digital de consumidores idosos.

Destarte, presente o binômio necessidade-adequação,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RCC), à possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado, à configuração de danos morais e ao quantum indenizatório.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante comprovou a formalização eletrônica do contrato, com assinatura digital e biometria. Contudo, a análise do conjunto probatório revela que a operação, embora formalmente contratada como “cartão de crédito”, teve sua natureza desvirtuada na execução.

É incontroverso que a apelada recebeu o valor de R$ 1.216,76 (um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) diretamente em sua conta bancária via Transferência Eletrônica Disponível (TED) no mesmo dia da contratação. Todavia, não há nos autos qualquer prova de utilização do cartão para compras no comércio, desbloqueio do plástico ou mesmo envio de faturas à residência da consumidora.

Neste caso, o limite do cartão é transferido integralmente para a conta do cliente, incidindo sobre o saldo devedor os encargos rotativos do cartão de crédito, que são sabidamente superiores aos do empréstimo consignado tradicional.

Trata-se de consumidor idoso (nascido em 1952) e hipossuficiente. A oferta de um produto híbrido e complexo (cartão com saque), que gera uma dívida de amortização lenta e onerosa, em substituição ao empréstimo consignado padrão, configura violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e prática abusiva (venda casada dissimulada), induzindo o consumidor a erro substancial.

Nesse sentido, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado, preservando-se o crédito recebido pela autora, mas adequando-se os encargos à modalidade que ela efetivamente pretendia contratar e que lhe é mais favorável.

Não obstante a correção da conversão do contrato, verifico a necessidade de pequeno reparo na sentença quanto à base de cálculo do saldo devedor.

A r. sentença considerou que o valor disponibilizado à autora foi de R$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais). Todavia, o comprovante de transferência bancária (TED) acostado pela própria instituição financeira (id. 16520175) demonstra inequivocamente que o valor creditado na conta da apelada foi de R$ 1.216,76 (um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Para evitar o enriquecimento sem causa da apelada e garantir a correta liquidação da sentença, acolho parcialmente o apelo neste ponto para determinar que o recálculo da dívida (conversão para empréstimo consignado) observe o valor principal efetivamente recebido.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado. A conduta da instituição financeira de impor ao consumidor, especialmente hipervulnerável, produto diverso e mais oneroso do que o pretendido, comprometendo sua renda alimentar com descontos que pouco amortizam a dívida principal, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atenta contra a dignidade e a boa-fé objetiva.

Entretanto, no tocante ao
quantum
indenizatório, fixado na origem em R$ 7.000,00 (sete mil reais), entendo que o valor comporta redução. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Câmara para casos análogos onde houve a disponibilização e o usufruto do capital pela parte autora, reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este montante mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido e exercer a função pedagógico-punitiva, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, a apelante requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024. A sentença determinou a incidência da taxa SELIC a partir da citação/arbitramento. Neste ponto, assiste razão parcial à instituição financeira, merecendo o comando sentencial pequeno ajuste técnico para se adequar à literalidade da nova legislação, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Tratando-se de demanda ajuizada em 2025, com citação posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 (publicada em 28/06/2024 e com eficácia plena quanto aos juros a partir de 30/08/2024), o regramento dos consectários legais deve obedecer estritamente à nova sistemática, qual seja: a aplicação do IPCA para fins de atualização monetária e da Taxa Legal (diferença entre a taxa SELIC e o IPCA) para fins de juros de mora.

Assim, sobre a condenação por danos morais, ora redimensionada, deverá incidir atualização monetária pelo IPCA a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal (SELIC deduzido o índice de atualização monetária), a contar da citação (art. 405 do CC), vedada a incidência de juros negativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

i)
Reconhecer que o valor efetivamente creditado em favor da autora e que deve servir de base para o recálculo do saldo devedor (na modalidade de empréstimo consignado) é de R$ 1.216,76 (um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), e não R$ 1.164,00, evitando-se o enriquecimento sem causa;

ii)
Reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

iii)
Determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais, incidam: a) Correção Monetária: Pelo índice IPCA (IBGE), a contar da data deste julgamento (Súmula 362/STJ); b) Juros de Mora: Pela Taxa Legal (art. 406, § 1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), correspondente à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), a contar da citação (responsabilidade contratual), observando-se que, caso a taxa legal seja negativa, os juros serão considerados zero no período.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)